Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707339-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA MARIA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto Silvania Maria Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a sua imediata aposentadoria por invalidez em decorrência de doença grave especificada em lei. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória dos fatos e documentos existentes nos autos, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Isso porque a pretensão tem clara natureza satisfativa, uma vez que se busca a imediata concessão de aposentadoria por invalidez. E, a teor do art. 300, § 3o, do CPC, um dos requisitos para o deferimento de liminar, em sede de antecipação de tutela, é o caráter reversível dos efeitos da decisão, o que não ocorreria no caso presente. Além disso, um novo cotejo para eventual reversão do julgamento a quo não é cabível monocraticamente, mas deve ser reservado à apreciação pelo Colegiado, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência neste momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator